Tribunal: TJDFT
Processo: 0706732-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0706732-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: CARLOS EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de comunicação de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial no 2119556/DF, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.274), em que foi fixada a seguinte tese jurídica: "O fato de o visitante cumprir pena privativa de liberdade em regime aberto ou em livramento condicional não impede, por si só, o direito à visita em estabelecimento prisional". Verifica-se que o STJ deu provimento ao recurso especial para reformar o acórdão proferido por este Tribunal, garantindo ao recorrente, CARLOS EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS, o direito de receber visitas de seu irmão, independentemente de estar este em cumprimento de pena no regime aberto. O entendimento firmado pelo STJ contraria a decisão anteriormente adotada por esta Corte, que se baseou na Portaria no 8/2016 da Vara de Execuções Penais, a qual veda, genericamente, o ingresso para visitação de pessoas que estejam cumprindo pena em regime aberto ou em livramento condicional. Conforme fundamentação do acórdão do STJ, a restrição ao direito de visita somente pode ocorrer de forma excepcional, mediante decisão devidamente fundamentada em circunstâncias do caso concreto, não sendo admissível a restrição baseada, de forma genérica, no simples fato de o visitante estar cumprindo pena em regime aberto ou em gozo de livramento condicional. Diante do exposto, determino a remessa dos autos à Vara de Execuções Penais para imediato cumprimento da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo ser garantido ao apenado HENRIQUE MONTEIRO BRASIL GOMES o direito de receber visitas, observadas as regras de segurança do estabelecimento prisional e demais requisitos administrativos aplicáveis. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR